Tribunal: TJSP
Processo: 1034508-35.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA – CESSÃO DE CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
– Não cumprida a obrigação pela devedora, a cessionária age em exercício regular de direito ao inserir os dados da devedora nos órgãos de proteção ao crédito - Ausência de notificação da devedora na cessão de crédito que não a invalida – Sentença

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZATÓRIA – CESSÃO DE CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA AUTORA
– Não cumprida a obrigação pela devedora, a cessionária age em exercício regular de direito ao inserir os dados da devedora nos órgãos de proteção ao crédito - Ausência de notificação da devedora na cessão de crédito que não a invalida – Sentença mantida.

Recurso não provido.